Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715878-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA SEGUNDO-TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 85/22, DA ABM/DIREN/DEPCT. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI No 12.086/09, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 13.459/17. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Se o Edital no 85/22, da ABM/DIREN/DEPCT, para ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, encontra-se em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no Lei no 12.086/09, e não tendo os impetrantes preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ao não homologar a sua matrícula no curso preparatório em questão. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 79, caput, da Lei 12.086/09, requerendo: a) seja decretada a nulidade da Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal; b) seja reformado o acórdão no ponto em que dá ao artigo 79, caput, da lei 12086/2009 interpretação restritiva, para afirmar que a palavra “praça” – contida no caput do artigo da lei no 12.086/2009 – abrange as categorias de Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, bem como seja determinado ao Distrito Federal que nos novos editais do Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos da Lei no 12.086/2009. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 50213289). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser conhecido no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 79, caput, da Lei 12.086/09, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que “como se vê, da simples leitura do excerto acima, o edital em questão encontra-se em consonância com a norma de regência. Ademais, o óbice à realização do certame para o acesso intelectual está embasado no atendimento dos requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam sua promoção, sendo certo que, efetivadas tais promoções, serão abertos cargos para preenchimento observando a normativa quanto ao critério intelectual. Com efeito, estando o mencionado edital de acordo disposições legais e não tendo os apelantes preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ao não homologar as respectivas matrículas no curso preparatório em questão” (ID 47474792) O recorrente, por sua vez, requer “a) seja decretada a nulidade da Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal; b) seja reformado o acórdão no ponto em que dá ao artigo 79, caput, da lei 12086/2009 interpretação restritiva, para afirmar que a palavra “praça” – contida no caput do artigo da lei no 12.086/2009 – abrange as categorias de Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, bem como seja determinado ao Distrito Federal que nos novos editais do Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos da Lei no 12.086/2009” (ID 48512966) Portanto, dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão acerca da legalidade do ato administrativo que não homologou as matrículas de militares no curso preparatório de oficiais do CBMDF que não preenchem os requisitos. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “é deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. Por fim, quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020